Tribunal: TJBA
Processo: 8000118-91.2021.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000118-91.2021.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSIMARA DAS NEVES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, FILIPE HENRIQUE CARDOSO DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL.
PRELIMINARES DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E
FALTA DE INTERESSE DE AGIR
REJEITADAS.
MÉRITO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DIMINUIÇÃO DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ASSEGURANDO AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA E RESPECTIVA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade uma vez que as razões recursais deixaram claros os motivos de contrariedade a decisão proferida, sobretudo, quanto a existência dos documentos que demonstram a existência do seu direito líquido e certo.

Acerca da preliminar de inadequação da via eleita, não há que se acolher tal argumento, uma vez que os documentos juntados aos autos comprovam, de forma clara, a existência de direito a ser tutelado pela parte autora.

No que se refere à preliminar de ausência de interesse de agir, sob o argumento de que o Mandado de Segurança não seria o instrumento cabível para a concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias, à luz do §2º do art. 7º da Lei 12.016/2009, tal alegação não merece prosperar. O presente caso não busca qualquer concessão de novas vantagens ou pagamento de natureza remuneratória, mas sim o restabelecimento de um direito que já havia sido previamente reconhecido e concedido à parte autora.

É cabível a utilização do Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo lesado por ato de autoridade, sobretudo quando a questão não envolve a concessão de novas vantagens pecuniárias, mas o restabelecimento de direito previamente concedido.

A Administração Pública pode revogar seus próprios atos, entretanto, quando o ato administrativo importa em redução de remuneração de servidor público estável, em afronta à garantia Constitucional de irredutibilidade de vencimento, é necessária a instauração de processo administrativo onde serão asseguradas as prerrogativas do contraditório e da ampla defesa.

RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8000118-91.2021.805.0225, de Santa Teresinha, em que são partes, como apelante, ROSIMARA DAS NEVES OLIVEIRA, como apelado, MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO

para conceder à segurança para determinar à autoridade coatora que restabeleça imediatamente o regime de trabalho de 40 (quarenta) horas/aulas semanais a que estava submetida a impetrante, nas mesmas condições e com todos os consectários financeiros daí advindos, retroagindo os efeitos à data da impetração do

mandamus
.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

134